Tribunal: STF
Processo: Rcl 89354
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada  pelo Município de Salvador contra acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Processo 8000594-93.2019.8.05.0001), que teria usurpado a competência da CORTE.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O processo de origem (nº 8000594-93.2019.8.05.0001) versa sobre a pretensão de servidora pública municipal (Agente Comunitária de Saúde/Endemias) ao recebimento do piso salarial nacional da categoria como vencimento básico, com reflexos em todas as demais vantagens.
Após decisão da Turma Recursal da Bahia favorável à autora, o MUNICÍPIO DE SALVADOR interpôs Recurso Extraordinário – RE nº 1.279.765/BA (Tema 1.132 da Repercussão Geral).
Adiante-se, por ser o centro da discussão, que o referido Recurso Extraordinário não foi apenas mais um recurso sobre o tema: ele é o leading case (paradigma) do Tema 1.132 da Repercussão Geral.
De rigor, em 19/10/2023 o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou o mérito do RE 1.279.765/BA, dando-lhe parcial provimento (CPC, art. 1.034).
A tese de repercussão geral foi estabelecida – Tema 1.132.
[...]
Contudo, de forma surpreendente e em manifesto error in procedendo, a 6ª Turma Recursal do TJBA, ao invés de reconhecer o trânsito em julgado determinado por esta CORTE, tratou o feito como se fosse um processo sobrestado qualquer e determinou a realização de juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), proferindo nova decisão de mérito (Acórdão e Decisão Monocrática superveniente) sobre lide já definitivamente julgada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
[...]
A AUTORIDADE RECLAMADA, ao proferir nova decisão de mérito em 29/09/2025 (mantida em 15/12/2025), usurpou a competência deste Tribunal, pois a fase cognitiva estava encerrada com o trânsito em julgado no STF. 
Não havia mais espaço para "adequação", pois a decisão do STF já era a decisão final da causa. 
Ademais, ao proferir novo julgamento, a Turma Recursal reacende debates sobre reflexos e bases de cálculo que já haviam sido delimitados pelo STF no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.279.765, criando um título judicial conflitante e gerando tumulto processual, obrigando o Município a interpor novo Recurso Extraordinário (em 06/01/2026) contra uma decisão que sequer deveria existir juridicamente.”

Ao final, no mérito, requer “seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para cassar todos os atos proferidos pela 6ª Turma Recursal do TJBA enquanto o recurso extraordinário tramitou e esteve pendente de julgamento nesta CORTE, bem como após seu trânsito em julgado, especialmente a decisão proferida em juízo de retratação e os atos posteriores, reconhecendo-se que o processo paradigma (RE 1.279.765) não se submete a juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), cabendo apenas o retor à origem para o cumprimento (respeito) da decisão transitada em julgado emanada deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Assiste razão ao Reclamante.
A parte reclamante alega que o juízo reclamado usurpou a competência da CORTE ao reapreciar caso concreto já submetido ao Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 1.132-RG, RE 1.279.765, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/2/2024, no qual fixada a seguinte tese vinculante (DJe de 19/2/2024): 

“I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; 
II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial´ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.” 

De início, importante observar que o processo em que proferido o acórdão reclamado é o mesmo em que prolatado o acórdão objeto de análise no julgamento do paradigma ora apontado com violado.
Da análise dos autos, é possível observar que, na origem, foi ajuizada Ação de Cobrança, em 2019, por Simone Rocha de Souza, ora beneficiária, em face do Município de Salvador, na qual se pleiteava “que sua remuneração tenha como vencimento inicial o piso salarial nacional da categoria, com fulcro na Lei 11.350/2006, alterada pela Lei nº 12.994/2014”. O pedido foi julgado improcedente, por sentença proferida em 03/04/2019.
Interposto recurso pela parte autora, a sentença de piso foi reformada para “determinar a imediata implementação do pagamento do piso nacional da categoria, nos termos regulamentados pela Lei nº 11.350/2006, devendo considerar para tanto o vencimento básico do cargo, com os devidos reflexos legais, bem como as diferenças relativas ao pagamento de seu vencimento inicial da carreira em valor inferior ao piso nacional, nos termos da referida lei, a partir de 23 de junho de 2015 (data de publicação do Decreto 8474/2015) até o trânsito em julgado da presente ação, bem como a sua integração, repercussão e reflexos nas férias simples, acrescidas de 1/3, 13º salários, gratificações, descanso semanal remunerado, adicionais por tempo de serviço, progressões verticais e horizontais, avanços de nível, horas extras, outros adicionais e demais parcelas salariais e remuneratórias, observando-se a prescrição quinquenal e limitando-se a condenação ao limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”, em acórdão de 24/09/2019.
Interposto Recurso Extraordinário pelo Município de Salvador, os autos foram remetidos a esta CORTE, como representativo da controvérsia, com ordem de sobrestamento dos demais casos na instância ordinária.
Recebidos os autos nesta CORTE, foi reconhecida a repercussão geral do caso, em acórdão proferido em 26/03/2021, e julgado o mérito da demanda em acórdão de 27/04/2023, com a fixação da Tese no sentido de que “I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial´ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências".
Ao final do voto condutor do julgado foi expressamente afirmado que “o acórdão merece ser parcialmente reformado no que concluiu que, no cálculo do piso salarial, não pode ser computada qualquer outra verba, tais como gratificações ou vantagens” fixando que “o acórdão merece ser parcialmente reformado no que concluiu que, no cálculo do piso salarial, não pode ser computada qualquer outra verba, tais como gratificações ou vantagens”.
Embora os autos principais ainda não tivessem retornado ao Juízo de origem, o que só ocorreu em 15/02/2025, após o julgamento dos Embargos de Declaração, a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia determinou, em 31/01/2024, “o retorno dos autos à Sexta Turma Recursal para realização de eventual juízo de retratação ante à divergência observada entre o Acórdão recorrido e o entendimento do STF exarado na sistemática de repercussão geral/regime de recursos repetitivos”.
Em juízo de retratação, foi proferido novo acórdão em 10/09/2024. Após, em 16/09/2024, foi proferida nova ordem de sobrestamento para aguardar “decisão definitiva da Corte acerca do tema”.
Em 29/09/2025, em novo juízo de retratação, o recurso inominado da parte autora, ora beneficiária, foi novamente apreciado, tendo sido  parcialmente provido para “determinar a imediata implementação do pagamento do piso nacional da categoria, nos termos regulamentados pela Lei nº 11.350/2006, devendo considerar para tanto a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências, em estrita vinculação ao Recurso Extraordinário 1.279.765/BA, Repercussão Geral – Tema 1132, julgado em 19/10/2023, com os devidos reflexos legais, bem como a sua integração, repercussão e reflexos nas férias simples, acrescidas de 1/3, 13º salários, gratificações, descanso semanal remunerado, adicionais por tempo de serviço, progressões verticais e horizontais, avanços de nível, horas extras, outros adicionais e demais parcelas salariais e remuneratórias. Sucessivamente, condeno o Município de Salvador ao pagamento dos valores retroativos referente às diferenças apuradas entre o pagamento realizado e o valor devido nos termos desta decisão, observando-se a prescrição quinquenal e limitando-se a condenação ao limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em relação aos valores devidos até o ajuizamento da ação”.
Ante todo o histórico narrado, constata-se, de fato, a usurpação de competência desta CORTE pelo juízo reclamado, ao determinar o retorno dos autos “à Sexta Turma Recursal para realização de eventual juízo de retratação ante à divergência observada entre o Acórdão recorrido e o entendimento do STF exarado na sistemática de repercussão geral/regime de recursos repetitivos”, em processo no qual foi proferido acórdão pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em que, além de fixada a Tese de Repercussão Geral a ser observada em casos análogos, nos termos da legislação de regência, também foi apreciado o caso concreto, para “reformar, em parte, o acórdão recorrido, para fixar que, no caso concreto, o piso salarial corresponde à soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competência, esta por ser considerada verba fixa, genérica e permanente, pagas indistintamente a toda a categoria”.
Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar todas as decisões proferidas pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia  (Processo  8000594-93.2019.8.05.0001) após a remessa dos autos a esta CORTE como representativo da controvérsia (01/04/2020). 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente